Tribunal: TJMT
Processo: 1025449-86.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025449-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ADILSON CLOVIS STEFANSKI - CPF: 688.080.389-04 (EMBARGADO), ANDRIELI CRISTINA STEFANSKI - CPF: 029.750.890-31 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA SAVELA VIEIRA - CPF: 000.945.370-97 (ADVOGADO), ALVARO SAVIO VIEIRA - CPF: 411.040.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACORDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que
desproveu o recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido apresenta erro material.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Banco do Brasil S.A.
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante alega a existência de erro material no julgado, consistente em incongruência entre os fundamentos e o dispositivo da decisão. Argumenta que o acórdão foi decidido como absoluta a ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC, sem considerar seu caráter preferencial e flexível, à luz das situações do caso concreto e da consolidação.

Menciona a citação precedente do TJMT, bem como a Súmula n.º 417 do STJ, reforçando a tese de que a penhora de dinheiro não possui caráter absoluto.

Pugna pelo pré-questionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de interposição de recursos técnicos;

Por fim, exige-se a correção do erro material, a atribuição de efeito infringente aos embargos, bem como a modificação do julgado para que seja admitida a penhora sobre o bem imóvel oferecido.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de erro material.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas estão configuradas no acórdão embargado.

Isso porque, conforme se depreende da fundamentação integral do v. acórdão embargado, a matéria foi enfrentada de forma expressa, clara e fundamentada.

O acórdão embargado foi claro e consistente ao consignar expressamente, de maneira articulada e logicamente concatenada, que não houve tratamento absoluto ou inflexível da ordem de penhora, mas sim, análise técnica baseada na inércia do exequente quanto à indicação de medidas eficazes para constrição patrimonial.

O embargante não logrou conseguir comprovar a inexistência de valores em nome dos executados ou a frustração de tentativa de bloqueio via SISBAJUD, ônus que a incumbia. A mera alegação de que eventual constrição sobre investimentos financeiros seria 'inócua' não possui último probatório suficiente para autorizar a mitigação da ordem legal.

Em adição, ressalta-se que a decisão recorrida resguardou a estrita legalidade processual, ao exigir uma solicitação prévia de bloqueio de valores antes de presumir a constrição de bem imóvel, deferindo ainda a averbação no bem, para resguardar a execução.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“
Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. move ação de execução contra Adilson Clovis Stefanski e outra, diante da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário nº 40/01652-8, emitida em 13.12.23.

O exequente requereu a penhora do imóvel “O imóvel rural, matrícula nº 4.456, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tabaporã/MT.” (id.198980576 – autos de origem).

O douto magistrado a quo indeferiu o requerimento de penhora de bem imóvel dos dois, sob o fundamento de violação à ordem legal de preferência prevista no art. 835 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante narra que a ordem de penhora está disposta no art. 835 do CPC tem natureza apenas preferencial, e não absoluta, podendo ser flexibilizada e que a comissão do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso amparam a pena de imóvel nos casos como o presente.

Argumenta que a execução se processa no interesse do credor (art. 797 do CPC), e a pena de imóvel seria, no caso concreto, mais efetiva e eventual tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD seria inócua, dada a probabilidade de ausência de liquidez por parte dos devedores.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada, com a consequente determinação da penhora do imóvel indicado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia reside na possibilidade de flexibilização da ordem legal de penhora.

In casu, em que pese às alegações do agravante, o certo é que o art. 835, do CPC, estabelece que, preferencialmente, a penhora recairá, sobre dinheiro em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, confira:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

[...]

§ 1
o
É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.” (negritei e grifei).

Visto isso, colaciono o art. 805, do CPC, assim dispõe, verbis:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” (negritei).

Nesse contexto, considerando que no caso em apreço o recorrente não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos, se limitando a fazer genéricas argumentações, imperiosa se mostra a manutenção da r. decisão, notadamente em razão do dinheiro ser a primeira opção na ordem de preferência estabelecida no art. 835, do CPC, reafirma-se.

Ademais, o agravante não logrou conseguir comprovar a inexistência de valores em nome dos executados ou a frustração de tentativa de bloqueio via SISBAJUD, exceto que a incumbia. A mera alegação de que eventual constrição sobre investimentos financeiros seria “inócua” não possui último probatório suficiente para autorizar a mitigação da ordem legal.

A propósito:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – SINDICATO – PENHORA EM DINHEIRO – IMPENHORABILIDADE – ART. 854, §3º, I, do CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

In casu, o sindicato agravante não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos de satisfação da dívida, sendo imperiosa a manutenção dos atos executivos já determinados, notadamente em razão de o dinheiro ser a primeira opção na ordem de preferência estabelecida no art. 835, do CPC. [...]” (TJMT, RAI n. 1006964-77.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 01.09.2021 – negritei).

Ademais, o douto magistrado a quo determinou: “Se assim requerido,
expeça-se certidão de que a execução foi admitida
, com a identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, caput, do CPC), devendo o exequente, no prazo de 10 (dez) dias após a sua concretização, comunicar a este Juízo as averbações efetivadas (art. 828, § 1º), atentando-se ainda às hipóteses de seu cancelamento e às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida ou ao não cancelamento oportuno (art. 828, §§ 2º e 5º).” – id. 190929625 – autos de origem).

Assim, a decisão recorrida não merece reparo, por quanto resguardou a estrita legalidade processual e inspirou a ordem prevista no art. 835 do CPC, ao exigir uma solicitação prévia de bloqueio de valores antes de presumir a constrição de bem imóvel, deferindo ainda a averbação no bem, para resguardar a execução.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.”
(id. 314797894).

Assim, não há erro material ou qualquer vicio no julgado, mas interpretação legítima e harmônica das provas colhidas e da legislação aplicável.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, essa Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025